Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0710506-67.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATHYANA GUITTON MACHADO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a apelante – Tathyana Guitton Machado – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos suficientes documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão da salvaguarda processual, fora-lhe assinalado prazo para que guarnecesse os autos com os documentos comprobatórios de sua atual situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[1]. Conquanto regularmente intimada, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a apelante não apresentara documentos hábeis a demonstrarem a invocada pobreza jurídica. Diante desse fato e considerando, ademais, que não fora, no transcurso da relação jurídica, agraciada com a gratuidade demandada, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante dessas evidências, inviável que seja reputada juridicamente pobre e agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que postulara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 69032760.